Tribunal: TJDFT
Processo: 0701909-31.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. SÚMULA N. 28 TUJ REVISADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora para 1) declarar a invalidade do débito lançado no cartão de crédito da Autora no valor de R$ 31.000,00, que está dividido em três parcelas de R$ 10.333,33; 2) condenar o Banco requerido a restituir à autora a quantia de R$ 3.000.00. Em suas razões, o recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega a culpa exclusiva da vítima e que não houve nenhuma participação do banco réu no contexto que originou a suposta dívida.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A teoria da asserção prestigia a pertinência subjetiva na conformidade dos fatos relatados na petição inicial, bastando a alegação de que há a responsabilidade pela relação jurídica material para o posicionamento no polo passivo da ação. Portanto, a análise da existência de responsabilidade ou não do banco réu é questão de mérito e será oportunamente analisada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
V. Consta dos autos que autora recebeu ligação telefônica de suposto funcionário do banco réu, o qual possuía os seus dados bancários, e a questionou sobre uma compra realizada com o cartão de crédito. Ao não reconhecer o referido débito, a ligação foi “repassada” para o setor de segurança da instituição bancária, o qual a instruiu a entregar o cartão para o motociclista do banco que iria até sua residência e a fornecer a senha do cartão e seu celular para nele ser instalado um aplicativo de segurança bancária, o que fez autora. Após a suspeita de fraude a autora solicitou o bloqueio do cartão de crédito e o bloqueio do chip do celular. No entanto, antes que fosse efetuado o bloqueio, foi efetuada uma compra no cartão no valor de R$ 31.000,00 e realizada uma transferência, via pix, no valor de R$ 3.000,00.
VI. Nos termos do CDC, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será afastada por ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC. Os relatos demonstram que o caso se amolda à complexa trama conhecida como “golpe do motoboy”, cujo tema resta pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT, nos moldes da Súmula n. 28, recentemente revisada, que preconiza que ”as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.
VII. Compulsando detidamente os autos, evidencia-se a existência de culpa concorrente impondo-se o compartilhamento da responsabilidade civil, nos termos do art. 945 do CC. Com efeito, verifica-se que a responsabilidade da parte recorrente é objetiva e decorre da falha no seu sistema interno de segurança ao permitir a realização de transações fora do perfil de rotina do consumidor, não investindo em mecanismos de segurança que possam validar de forma segura referidas compras/saques/débitos. Por outro lado, nota-se acentuada negligência da parte autora recorrida, que chegou a entregar o aparelho celular para o suposto funcionário do banco, não tendo demonstrado que a ligação foi originária de um número oficial da instituição financeira, demonstrando, assim, uma conduta culposa com o dano sofrido.
VIII. Nestes termos, deve-se reconhecer a culpa concorrente entre as partes pela fraude ocorrida, impondo-se a redução do valor indenizatório para 50% do total dos danos apurados (R$ 34.000,00), no valor de R$ 17.000,00. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1629303, 07553155420208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no PJe: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente das partes e fixar o valor da indenização por danos materiais em R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.